Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-29.2023.8.11.0107
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000591-29.2023.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARANTA LTDA - CNPJ: 05.678.551/0001-22 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (RECORRIDO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE PEDÁGIO. SENTENÇA QUE APRECIA FATO DIVERSO DO CONTIDO NA INICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 492 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. QUESTÃO EXLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO. DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001. VALOR EQUIVALENTE A 2 (
DUAS
) VEZES O VALOR DO FRETE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS VALORES.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1
-
Se a sentença foi fundamentada em fato diverso do contido na inicial, viola o disposto no art. 492 do CPC, razão pela qual deve ser declarada nula.
2-
Aplicável a teoria da causa madura, tratando-se de matéria, exclusivamente, de direito (
art. 1.013, § 3º, do CPC
).

3-
A revogação do benefício da gratuidade depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício.

4-
A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(REsp nº. 1.694.324/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 263306292, na reclamação nº
1000591-29.2023.8.11.0107,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- fundamentos e dispositivo da sentença diversa do pleito da reclamação; - vale pedágio, direito a aplicação do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, arguindo em preliminar, impugnação à justiça gratuita, e no mérito, rebate as alegações da parte Recorrente e, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- impugnação à gratuidade.

A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
).

Assim, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da sentença nula.

Assim foi o fundamento e dispositivo da sentença (id. 263306292):

“...(...)

À vista dos autos, entendo que os pedidos formulados pelo autor estão acobertados pela prescrição, tais como a pretensão de recebimento de vale-pedágio, indenização por estadia e cobrança de diferença do piso salarial da categoria, já que tais gratificações são inerentes ao contrato de transporte de cargas.

O requerente narra que teve liberação para realizar o descarregamento e, portanto, para seguir viagem a Santos/SP na data de 12/09/2018, data a partir da qual entendo que deveriam ter sido pagos o adiantamento de vale-pedágio, a indenização de estadia e, anterior a esta, ajustados os valores do transporte de acordo com o piso salarial mínimo da categoria.

Não havendo o acerto devido, nasce para o autor a pretensão de reclamá-la judicialmente dentro do um ano, ou seja, até 12/09/2019, conforme Art. 18 da Lei nº 11.442/2007.

Ocorre que a propositura da ação se deu em 20/11/2019, quando o prazo prescricional já havia se exaurido. Logo, prescritos os pedidos em tela.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no Art. 487, II, do CPC,
RECONHEÇO
o instituto da prescrição do pedido formulado pelo autor, razão pela qual
JULGO EXINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (...).”

Ocorre que a presente demanda visa o reconhecimento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, referente ao frete realizado em junho de 2023 (
id. 263306269
).

Constato, portanto, que a sentença recorrida trata de assunto diverso do discutido no feito, em afronta ao artigo 492 do CPC, devendo ser declarada nula.

“...

Art. 492.

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único.

A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. ...”

Nesse sentido:

“Ementa: PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE PRETENSÃO DIVERSA DA VEICULADA NA INICIAL. SENTENÇA NULA. ART. 460 DO CPC. Se a sentença analisou pretensão diversa da veiculada pela demandante na petição inicial, incorreu em julgamento extra petita, violando assim o disposto no art. 460 do CPC, razão pela qual deve ser anulada.”
(TRF-4 – 6ª T - APELREEX: 9999 SC 0000017-14.2010.404.9999 – rel. Desembargador CELSO KIPPER – j. 03/03/2010, - D.E. 09/03/2010).

- da teoria da causa madura.

Reconhecida a possibilidade de julgamento e, estando a instrução encerrada com a produção das provas necessárias à apreciação do juízo, aplicável as regras do art. 1.013 do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância estabeleceu a ausência de prescrição e de cerceamento do direito de defesa, bem como atestou a desnecessidade de dilação probatório - inclusive prova pericial. Destacou o decisum que não havia pedido reconvencional e a questão a ser dirimida, embora não seja unicamente de direito, estaria bem instruída pelos documentos angariados pelos litigantes nos mais de 10 (dez) volumes. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013).
4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'" (AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido.”

(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/5/2023 - DJe de 24/5/2023).

Estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve, desde logo, ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3º do artigo 1.013, do CPC.

Quanto aos fundamentos do Recorrente, este alega não ter recebido o adiantamento do vale pedágio, tendo que desembolsar os valores a sua própria custa, trazendo extratos de gastos aos autos (
id. 263306270
), sem impugnação específica pelo Reclamado.

Em Contrarrazões
(id. 263306754, pág. 3, item.14),
o Recorrido
alega:
“(...) A responsabilidade pela comprovação da inexistência de antecipação de vale-pedágio recai sobre o autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No presente caso, não há qualquer evidência concreta que ateste que o pedágio não foi antecipado conforme determina a legislação. (...)”.

Veja, que no caso, a Lei nº. 10.209/01, atribui responsabilidade ao Recorrido quanto ao pagamento do pedágio, logo, o ônus para desconstituir, extinguir ou modificar o direito inicial alegado, cabe ao Reclamado, porém, em nenhum momento processual, trouxe provas nesse sentido. (
art. 373, inciso II do CPC
).

Assim, disciplina a Lei nº. 10.209/01:

“Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

(...)

Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. (...)
.”
Grifei.

Desse modo, entendo que as custas com os pedágios, foram suportados pelo Recorrente, e assim sendo, vejo pela aplicabilidade do art. 8º da lei
10.209/01.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(REsp nº. 1.694.324/SP).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de anular a sentença recorrida JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
conforme art. 8º da lei
10.209/01,
condenar o Recorrido a pagar o valor de
2 (
duas
) vezes o valor do frete,
com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É
como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025